Tribunal: STF
Processo: Rcl 79809
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Interfile Serviços de BPO Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011863-33.2016.5.03.0179), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por Fábio Monteiro do Carmo, sob o n.º 0011863-33.2016.5.03.0179, perante o TRT da 3ª Região, pleiteando, dentre outros, a declaração da terceirização ilícita supostamente havida, pugnando pelo reconhecimento de seu vínculo empregatício diretamente com a Tomadora de Serviços, 1ª Ré naquele processo, Banco Itaú Consignado S/A (com responsabilização solidária das demais Rés – Banco BMG S/A e Itau Unibanco S/A), bem como os consequentes benefícios da categoria dos bancários (como auxílio alimentação, refeição, PLR, piso salarial, reajuste salarial, horas extras), dentre outros. 



    A r. Sentença proferida pela 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em janeiro de 2018, julgou procedente o pedido em parte, declarando a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o Reclamante e a 4ª reclamada (ora Autora), bem como a formação de vínculo empregatício único, diretamente com a 1ª Reclamada, Banco Itaú Consignado S/A, em razão da constatada ilicitude da terceirização. Assim, a empresa Ré naquele processo (ora Autora), interpôs Recurso Ordinário, o qual não foi provido pela 4ª Turma do E. TRT da 3ª Região, mantendo-se a decisão de primeiro grau.



    Posteriormente, foi interposto Recurso de Revista, no entanto, foi proferida Decisão Denegatória pela 1ª Vice-Presidência do E. TRT da 3ª Região, sob a lavra da Desembargadora, Dra. Lucilde D'Ajuda Lyra de Almeida, negando seguimento ao Recurso de Revista e mantendo a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização.



    [...]



    A presente Reclamação Constitucional se presta ao combate ao descumprimento da Precedente Vinculante do STF (julgamento da ADPF nº. 324 - art. 102, I, l da CR/88 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252, com Repercussão Geral Reconhecida - art. 988, §5º, II do CPC, os quais deram origem ao tema nº. 725 da GR do STF) e, consequentemente, a preservação autoridade das decisões do Supremo perante órgãos judiciais, notadamente pelo E. TRT da 3ª Região.



    [...]



    Data maxima venia, as supracitadas Decisões oriundas do E TRT da 3ª Região que, manifestamente, confrontam o posicionamento consolidado por este C. STF, que reconheceu a Repercussão Geral da temática “Terceirização” e consolidou posicionamento vinculante acerca de sua licitude, caso dos autos.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação, a fim de cassar as decisões proferidas pelo E. TRT da 3ª Região. Por consectário, requer seja, em juízo de retratação, reformado o v. Acordão oriundo da 4ª Turma do E. TRT da 3ª Região, declarando a licitude da terceirização e julgando improcedente o pleito de vínculo empregatício com o tomador de serviços e seus consectários, tudo nos termos da ADPF 325 e RE 958.252, cujo caráter é vinculante. Se assim não entender, pugna, ao menos, pelo processmento do Recurso de Revista, a fim de que a adequação da decisão seja realizada pelo C. TST. Apenas dessa forma restará preservada a competência deste STF, bem como a autoridade de suas decisões”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes a partir da declaração de ilicitude da terceirização da atividade desenvolvida pelo trabalhador, por sua atuação na atividade-fim da tomadora de serviços. Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - ANÁLISE DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO PERTINENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - ATIVIDADE FINALÍSTlCA - VÍNCULO DIRETO COM O BANCO TOMADOR DE SERVIÇOS. O Autor, incumbindo-se da análise de contratos de financiamento e da documentação pertinente aos empréstimos consignados concedidos pelo Banco-réu, tomador de serviços, atuava em segmento bancário finalístico, atinente à consecução dos interesses econômicos do empreendimento. Afigura-se, pois, ilícita a terceirização havida, o que atrai a formação do vínculo de emprego com o Banco, pois são passíveis de terceirização as atividades-meio, acessórias, que não estejam diretamente ligadas ao produto final do empreendimento (art. 9º da CLT e itens I e III da Súmula n. 331 do TST).”



    Destaco os fundamentos relevantes apresentados no voto condutor: 



    “Pela sentença de Id. a4a96da, complementada pela decisão de Embargos de Declaração de Id. 65440d7, o Exmo. Juiz ADRIANO MARCOS SORIANO LOPES, em exercício na 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para ‘declarar nulo o vínculo de emprego entre a parte autora e a quarta reclamada; declarar o vínculo de emprego entre a parte autora e o primeiro reclamado no período compreendido entre 02.02.2015 até 08.01.2016; bem como declarar nulo o contrato de prestação de serviços entabulado entre as rés; declarar que a parte autora resta inserida na categoria dos bancários; declarar a existência de grupo econômico entre o 1º, 2º e 3º réus, condenando-os, solidariamente, à satisfação dos direitos deferidos ao Reclamante.



    [...]



    O Reclamante foi contratado pela 4ª Reclamada INTERFILE SERVIÇOS DE BPO LTDA. (atual denominação da CREDIT ONE SERVIÇOS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.), aos 02/02/2015, como "auxiliar de formalização", e dispensado em 08/01/2016 (Id. f63294a).



    [...]



    Persistem os Reclamados na regularidade da terceirização havida. Insurgem-se contra o reconhecimento do vínculo empregatício entre o Autor e o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., 1º Reclamado, e a consequente condenação ao pagamento das parcelas daí derivadas, com responsabilização solidária dos demais. 



    Ao exame do processado, ressai da narrativa inicial, a admissão do Autor, pela 4ª Reclamada INTERFILE SERVIÇOS DE BPO LTDA. (atual denominação da CREDIT ONE SERVIÇOS EM GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.), aos 02/02/2015, como "auxiliar de formalização", tendo os serviços sido vertidos sempre em favor do 1º Réu, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., que, por vez, forma com os demais, BANCO BMG S.A. (2º Reclamado) e BANCO ITAÚ UNIBANCO S. A. (3º Reclamado), grupo econômico. 



    Além disso, como bem pontuado pelo Juízo a quo é incontroversa a condição de instituição financeira do 1º Reclamado, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., sendo também certo que, à teor da prova produzida, é clara a atuação do Reclamante, durante todo o período contratual, em análise de contratos de financiamento e a documentação pertinente aos empréstimos consignados concedidos pelo Banco referido.



    [...]



    Nos termos da Súmula n. 331 do TST, item III, "não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta." 



    Os serviços especializados ligados à atividade-fim do tomador, portanto, são insuscetíveis de terceirização regular. Mais do que isso, considerando-se o verbete citado, ainda que se insira a obreira na atividade-meio, não poderá existir a pessoalidade ou subordinação direta, sob pena de irregularidade da terceirização.



    Nesse aspecto, é oportuno realçar que a terceirização possui claros limites, assim como a livre iniciativa, porquanto sempre condicionadas à valorização do trabalho humano, e isso se dá por aplicação da Constituição Republicana de 1988 (incisos III e IV do art. 1º e art. 170). 



    Na hipótese, como visto, outra não é a realidade fática extraída do processo, senão a de que o Reclamante se inseriu no âmbito produtivo do tomador de serviços, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., exercendo funções de bancário, portanto, atividades-fim do 1º Réu, uma vez que atuava na análise de contratos de financiamento e da documentação pertinente aos empréstimos consignados concedidos pelo Banco referido. 



    Diante desse contexto, não se pode negar o intento do Banco de transferir atividades de seu próprio fim, na medida em que, realizando desmembramento dos serviços bancários, transpassa a terceiro a execução de tarefas essenciais à consecução do objetivo final do seu empreendimento financeiro. 



    Com efeito, não há dúvida de que a terceirização de atividades visa à otimização e maior segurança na execução dos serviços. Portanto, o que deve ser coibido é a sua utilização como meio de impedir e desvirtuar direitos trabalhistas. Na hipótese, não se discute a licitude formal do contrato de prestação de serviços firmado entre os Reclamados, bem como o fato de ser ou não a empresa prestadora de serviços autorizada a operar no meio bancário, nos termos da regulamentação do Banco Central.



    Tais circunstâncias, ressalto, não têm o condão de alterar o decidido, considerando-se a incidência do princípio da primazia da realidade, plenamente aplicável à situação delineada nos autos. 



    As atividades desempenhadas pelo Autor se inserem nas atribuições do bancário, pelo que não se pode considerá-las operacionais e totalmente marginais às atividades de uma instituição financeira. Em verdade, ao contrário, estão enquadradas no art. 17 da Lei 4595/64.



    É inadmissível que um Banco não tenha interesse nas atividades atreladas à formalização e operacionalidade dos seus contratos de financiamento e dos empréstimos consignados que concede. Em verdade, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., necessitando da análise/conferencia dos contratos e documentação correlata aos produtos que oferta no mercado, atividades essenciais para cumprimento dos seus objetivos sociais, ao invés de contratar empregados próprios, deslocou a atividade para a prestadora de serviços. 



    Assim, o Autor esteve, no referido interregno, inserido na atividade-fim do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., beneficiário direto dos serviços por ele prestados, pelo que assente nos autos a terceirização irregular, o que implica formação do vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços.



    [...]



    No mais, não se pode afastar a responsabilidade solidária do 1º Reclamado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., tomador dos serviços prestados pelo Autor, e a 4ª Ré, INTERFILE SERVIÇOS DE BPO LTDA., empresa prestadora, com fulcro no art. 942 do CC, subsidiariamente aplicável ao caso concreto, por força do disposto no parágrafo único do art. 8º da CLT. Isso porque, conforme emana do processado, referidos Reclamados foram beneficiados pelos serviços prestados pelo Reclamante e copartícipes da irregularidade perpetrada.” (eDoc. 30)



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços entre as partes e reconhecendo o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a tomadora dos serviços, por suposta ilicitude da terceirização na atividade fim da sociedade empresária. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização e terceirização de suas atividades meio ou fim. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0011863-33.2016.5.03.179, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente